Tribunal: TJDFT
Processo: 0721016-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721016-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: F Melo Construções e Comércio Ltda Agravada: Manfull Confeccoes Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária F MELO CONSTRUÇÕES e COMÉRCIO Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0713032-04.2024.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente em face de MANFULL CONFECCOES LTDA, sob a alegação de desvio de finalidade e abuso de direito com o propósito de fraudar credores, além da existência de grupo econômico. Intimada a parte autora para apresentar provas mínimas que demonstrem a justa causa necessária à aplicação do disposto no artigo 50 do Código Civil, inclusive, os atos constitutivos das empresas que pretende ver atingidas pela desconsideração, a parte juntou apenas o comprovante de situação cadastral (IDs 232015637/232015639) e certidões simplificadas (ID 234901711/234901710). A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando alegações genéricas ou a simples inadimplência da pessoa jurídica executada. No caso em apreço, observo que a parte credora não apresentou elementos probatórios mínimos que comprovem as hipóteses legais autorizadoras da desconsideração, previstas no artigo 50 do Código Civil. A simples imputação de desvio de finalidade ou fraude, desacompanhada de provas concretas ou indícios robustos, não é suficiente para justificar o afastamento episódico da autonomia patrimonial. Da mesma forma, consoante dispõe o artigo 50, §4, do CPC, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos acima mencionados não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Tem-se assim que, para reconhecimento da subsistência de grupo econômico, não basta a identidade de sócios, sendo necessária indícios mínimos de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas (Acórdão 1810472, 0744323-77.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Além disso, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual, não se justifica deferir o processamento de todo um incidente, que, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, envolve suspensão do processo, citação dos envolvidos, prazo para manifestação e instrução probatória, sem que haja demonstração mínima de plausibilidade do pedido. Submeter o processo a esse rito, na ausência de indícios concretos, constitui medida contraproducente e desnecessária. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do egrégio TJDFT: "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n. 1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018). E mais: “Não faz sentido deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a paralisação do curso do processo e todos os atos processuais dele decorrentes, sem que haja a mínima demonstração de plausibilidade do pedido, em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual.” (Agravo de Instrumento no 0708074-93.2024.8.07.0000, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, TJDFT). Na espécie, embora intimada, a parte exequente não juntou sequer os atos constitutivos da empresa executada bem como daquelas que alega compor o grupo econômico. Esclareço, por oportuno, que para haver a configuração do desvio de finalidade o requerente deve juntar aos autos elementos que demonstrem que houve violação ao contrato social, com o direcionamento das atividades empresárias para atividade diversa daquela prevista no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Além do mais, não restou provado que houve confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Portanto, diante da inexistência de provas ou indícios mínimos aptos a embasar a desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o processamento do incidente”. A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 72220888), em síntese, que deve ser admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida, com o intuito promover a satisfação do crédito pretendido pela recorrente. Assevera, nesse sentido, que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam que a sociedade empresária devedora e a sociedade empresária Richesse Comercio de Confecções Ltda são integradas pelos mesmos sócios. Sustenta que há indícios de confusão patrimonial e abuso de personalidade. Afirma que, por intermédio da instrução probatória admitida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, poderá comprovar a suposta utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72229825). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da entidade empresária com o intuito de promover a satisfação do crédito pretendido pela credora. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos de existência de grupos econômicos a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das entidades que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. Convém destacar, aliás, que o desvio de finalidade, que pode ensejar a desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). Quanto ao mais a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na hipótese em exame a agravante sustenta que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem comprovam a suposta ocorrência de confusão patrimonial. Ocorre, no entanto, que os argumentos articulados pela agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da referida pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, nos termos da regra prevista no art. 133, § 4o, do Código de Processo Civil. Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório carreado aos autos não revela a ocorrência de uma das hipóteses prefiguradas no art. 50 do Código Civil. É importante destacar, ainda, que nos termos da regra prevista no art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1798588, 07414016320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos”. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator